Tribunal: TJSP
Processo: 2258762-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de renegociação de empréstimo consignado que não foi realizado pelo cliente – Decisão que deferiu a tutela antecipada para que o banco deixasse de efetuar descontos mensais no benefício previdenciário do autor referente à tal renegociação, restabelecendo os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de renegociação de empréstimo consignado que não foi realizado pelo cliente – Decisão que deferiu a tutela antecipada para que o banco deixasse de efetuar descontos mensais no benefício previdenciário do autor referente à tal renegociação, restabelecendo os descontos e os termos do contrato original, sob pena de multa de R$100,00 a cada descumprimento – Hipótese em que o banco não cumpriu a tutela, sobrevindo a decisão recorrida de majorar a multa para R$500,00 por descumprimento – Recurso do banco voltado para o afastamento ou redução da multa que lhe foi impingida, sob alegado enriquecimento ilícito do agravado – Inadmissibilidade – Multa que tem como objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e não se mostra excessiva – Redução do valor que não se admite, pois representa condescendência com o descumprimento do mandamento judicial – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.